Tribunal: TJBA
Processo: 0302578-97.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302578-97.2018.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEIDE DE ALMEIDA SANTOS e outros (3)

Advogado(s): SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

APELADO: NILZA PEREIRA SILVA e outros (5)

Advogado(s):SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO, NEANDRO SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. OUTORGA UXÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão ID 82517935, proferido nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico cumulada com Cancelamento de Registro. O acórdão embargado negou provimento à apelação dos autores, mantendo a sentença de improcedência, que rejeitou o pedido de nulidade de escritura de compra e venda da Fazenda Graciosa por ausência de outorga uxória. Os embargantes alegam omissões e contradições no julgamento, requerendo atribuição de efeitos modificativos e, subsidiariamente, prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto a preliminar de sentença extra petita; (ii) apurar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegada má-fé dos adquirentes do imóvel; (iii) examinar se houve omissão e contradição na análise das provas relativas à separação de fato e à reconciliação do casal; (iv) analisar se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada os elementos fáticos e jurídicos relevantes à controvérsia, inclusive a separação de fato do casal e a consequente desnecessidade de outorga uxória para a alienação de bens adquiridos após essa separação, afastando a alegação de vício de consentimento.

4. A alegação de sentença extra petita e a suposta má-fé dos adquirentes foram implicitamente afastadas pelo exame completo dos fundamentos do recurso de apelação, não havendo omissão material a ser suprida.

5. As provas relativas à separação de fato, à constituição de nova entidade familiar e à inexistência de simultaneidade de relações conjugais foram devidamente valoradas no acórdão, inexistindo contradição entre os fundamentos adotados e os elementos constantes dos autos.

6. A ausência de enfrentamento específico de todos os dispositivos legais mencionados pela parte não configura omissão, desde que o acórdão tenha fundamentação suficiente para sustentar a decisão, conforme entendimento do STJ (EDcl no AREsp 1443914/SP).

7. Para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. ILONA MÁRCIA REIS, p. 11/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo
nº 0302578-97.2018.8.05.0103
, sendo Embargantes
ALEIDE DE ALMEIDA SANTOS e outros
e Embargados
NILZA PEREIRA SILVA e outros
.

A
cordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06-200